Tribunal: TJDFT
Processo: 0738139-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738139-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: DESEMBARGADOR AISTON HENRIQUE DE SOUSA D E C I S Ã O Numa análise superficial, própria dessa fase de cognição, não emerge, de plano, fumus boni juris ou periculum in mora na alegação de parcialidade do Magistrado Excepto, que são os requisitos necessários para autorizar a atribuição de efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, admito o incidente de suspeição sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, §2o, I, do CPC. Comunique-se ao Magistrado Excepto, dispensando informações, uma vez que estas já constam nos autos (id 63904259 – p. 63/64). Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora